Tribunal: TJMT
Processo: 1021023-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021023-10.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO Nº 20.910/1932). TERMO INICIAL NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL DO QUANTUM SANCIONATÓRIO. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por KIRTON BANK S.A. – Banco Múltiplo contra decisão monocrática proferida em apelações relacionadas a Embargos à Execução Fiscal opostos em face de Execução Fiscal lastreada em CDA referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para reduzir a multa de R$ 132.300,00 para R$ 30.000,00. A decisão monocrática negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição, reconhecer a excepcionalidade do controle judicial do ato sancionador e restabelecer o valor originário da multa, além de consignar a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. O agravante busca a reforma desse decisum.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir o regime prescricional aplicável à cobrança judicial de multa administrativa do PROCON e o termo inicial do prazo; (ii) estabelecer se é cabível a redução judicial do valor da multa administrativa, à luz dos critérios do art. 57 do CDC, diante da extensão do controle jurisdicional sobre ato sancionador.

III. Razões de decidir

3.

Reconhece-se que a multa administrativa aplicada pelo PROCON configura crédito não tributário, submetido à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial ocorre com a constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo sancionador.

4.

Afirma-se que o controle judicial sobre sanção administrativa limita-se à legalidade, sendo excepcional a revisão do quantum e restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta; ausente demonstração objetiva de excesso e observado o art. 57 do CDC, mantém-se a dosimetria administrativa e restaura-se o valor originário da multa, conforme precedentes do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa administrativa do PROCON constitui crédito não tributário e prescreve em 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados da constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo. 2. O controle jurisdicional do ato sancionador limita-se à legalidade, sendo a revisão do valor da multa medida excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, à luz do art. 57 do CDC. 3. Inexistindo prova objetiva de excesso, deve prevalecer o valor originariamente fixado pela Administração, com restabelecimento da multa ao patamar definido no processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 489, § 1º, e 85, § 11; CDC, art. 57; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025; TJMT, N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025; TJMT, N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso relacionado aos Embargos à Execução Fiscal n. 1021023-10.2022.8.11.0041, opostos em face da Execução Fiscal n. 1006770-51.2021.8.11.0041, lastreada na CDA n. 2020695386, cujo crédito tem origem em multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor atualizado de R$ 322.439,61, com garantia do juízo mediante depósito de R$ 454.228,24 (conforme descrito na sentença).

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para reduzir a multa ao patamar de R$ 30.000,00. Houve interposição de apelações por ambas as partes.

Sobreveio decisão monocrática que, conforme registro processual e ementa, NEGOU PROVIMENTO ao recurso do embargante (KIRTON) e DEU PROVIMENTO ao recurso do Estado, assentando, em síntese, a inocorrência de prescrição, a
e
xcepcionalidade do controle judicial do ato sancionador, e a indevida redução judicial, com restabelecimento do valor

originário, além de mencionar a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC na hipótese.

Inconformado, o Banco interpõe o presente agravo interno, buscando a reforma da decisão monocrática. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum.

Recurso tempestivo. (Id. 343567850).

Intimado o Ente Público apresentou contrarrazões ao recurso. (Id. 345069378).

Sem manifestação da douta Procuradoria-geral de Justiça, por for força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório. Prossigo ao Voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática por mim proferida, que em apartada síntese, deu-se provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, que julgou procedente os embargos à execução e reduzir o valor da multa a plicada pelo PROCON-MT no valor originário de R$ 132.300,00 para 30.000,00, cuja decisão, ora agravada, restabeleceu o valor originário da multa, causa motivadora da interposição do presente recurso de agravo interno.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, tratando-se de impugnação dirigida contra decisão monocrática, na forma do art. 1.021 do CPC.

No mérito, contudo, o inconformismo não prospera.

O agravo interno deve demonstrar, de maneira objetiva, a existência de desacerto na decisão singular, enfrentando-lhe os fundamentos determinantes. Na espécie, a decisão agravada assentou premissas claras: a) o crédito executado decorre de multa administrativa do PROCON, portanto crédito não tributário; b) a prescrição rege-se pelo prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, com termo inicial na constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo sancionador; c) o controle jurisdicional sobre sanção administrativa limita-se à legalidade, sendo excepcional a intervenção no quantum, apenas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se verificou; d) por isso, revelou-se indevida a redução judicial promovida na origem, impondo-se o restabelecimento do valor originariamente fixado.

A insurgência recursal, tal como deduzida, não evidencia violação a qualquer dessas premissas. Ao revés, busca rediscutir a dosimetria aplicada pela Administração, pretendendo substituir o juízo administrativo por valoração judicial do mérito sancionatório, providência que, como bem destacado na decisão agravada, contraria a orientação consolidada de que a revisão do valor da multa somente se legitima quando demonstrado excesso patente, em descompasso evidente com os critérios legais do art. 57 do CDC e parâmetros regulamentares.

É nesse sentido que se orienta a jurisprudência mais recente deste Sodalício, no sentido de preservar o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à mudança de conduta do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
” (N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025).

No mesmo sentido:

“é válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade, sendo a revisão judicial do valor da multa admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou excesso.”
(N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025).

E, ainda:

“Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC, sendo indispensável demonstração inequívoca de desproporcionalidade para autorizar sua redução judicial.”
(N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025).

Com efeito, no caso concreto, a multa aplicada em sua versão original (132.300,00), foi fixada em patamar que não se revela, por si, exorbitante, e a recorrente não logrou demonstrar, por elementos objetivos, a existência de manifesta desproporção entre a conduta apurada e a sanção imposta.

Assim, considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, conclui-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a higidez do processo administrativo e a ausência de abuso evidente na sanção aplicada, razão pela qual não comporta reforma.

Também não se identifica, a partir dos elementos trazidos, qualquer vício de motivação ou irregularidade processual apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Assim, ausente demonstração concreta de ilegalidade ou de desproporção manifesta, prevalece a deferência devida ao exercício do poder de polícia sancionador, sobretudo quando a decisão monocrática já examinou a matéria e concluiu pela inadequação da intervenção redutora.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o agravo interno não apresenta fundamento suficiente para modificar a decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, têm-se por examinados os arts. 1.021 e 489, § 1º, do CPC, o art. 57 do CDC e o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, na extensão necessária ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo do que consta na decisão agravada quanto ao art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026